Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018184-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUCESSÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO (CEDENTE) PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE EXAURIDAS – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra o v. acórdão de ID. n. 149094672, o qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001879-53.2006.8.11.0033

(Cód. 1377) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de sucessão processual do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
e

afastou a arguição de nulidade absoluta do processo por ausência de citação da proprietária do bem dado em hipoteca, Srª
HELENA ROSSI BRIANTE
, já falecida.

Sustenta, em síntese, que o aresto teria incorrido em omissões – por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada – e em contradição.

Alega que a primeira delas se dá quanto à ululante nulidade do procedimento executório posto que, de acordo com o posicionamento do STJ, o proprietário do bem dado em garantia hipotecária do crédito exequendo deve necessariamente ser citado para compor o polo passivo da execução em litisconsórcio necessário.

Aduz que o aresto embargado não enfrentou a alegada violação aos prequestionados artigos. 3º, 4º, inciso I, e 568, inciso I, do CPC/73 – vigentes à época da propositura do feito executivo – segundo os quais aquele que figura na escritura pública como interveniente garantidor (e não anuente), assume indiscutível legitimidade passiva na execução, sob pena de afronta ao inciso LIV do art. 5º da CF, o qual estabelece que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Reforça, nesse viés, que além de ignorar e se omitir acerca alegada necessidade de atenção à noção do princípio da
saisine
, fruto de uma especificidade gritante do caso em apreço, o acórdão ainda incorreu em erro material pois que, ao consignar que a jurisprudência consolidou-se, na contemporaneidade, em sentido oposto às razões recursais, embasou sua frágil fundamentação em precedentes do ano de 2019.

Assevera que, com relação ao pedido centrado na indevida concessão da sucessão processual (segundo tronco argumentativo), o aresto incorre ainda em comando extra petita, e em clara contradição interna, haja vista que, apesar de reconhecer a diferença entre os institutos da
substituição processual
e da
sucessão processual
, deixou de reformar a decisão singular que defere um (substituição processual), quando postulado outro (sucessão processual).

Argumenta que, no tocante à tese recursal de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação, assim como a nula decisão impugnada, o aresto também lançou mão de motivação cuja generalidade lhe outorga aptidão para julgar todo e qualquer recurso desta natureza, limitando-se a invocar precedente jurisprudencial sem declinar as razões e especificidades que lhe fazem aplicáveis à espécie.

Afirma também que o acórdão seria ainda omisso quanto à tese recursal de inequívoca ausência do instrumento completo da suposta cessão do crédito exequendo, na medida em que do suposto instrumento público juntado aos autos sequer é possível ter ciência do valor da negociação (elemento essencial à cessão onerosa de direitos creditórios) a ensejar a inevitável conclusão pela contradição interna do acórdão.

Ao fim, pugna pela manifestação do colegiado acerca da possível violação ao art. 132 da Lei das S/A’s; aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654, todos do Código Civil; assim como a transgressão do artigo 130, §9º, da Lei de Registros Públicos.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 151601753.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja,
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado ou entre estas e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, o embargante não indicou concretamente qual conclusão do julgado se tornou inconciliável com qualquer ponto da motivação expostas.

De igual forma, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado detalhadamente as razões pelas quais concluiu (i) pela suficiência da intimação da proprietária do bem dado em garantia hipotecária do crédito exequendo e, consequentemente, pela desnecessidade de sua citação, (ii) pela inocorrência da nulidade da decisão agravada

suposta ausência de fundamentação, ao entender que a despeito do equívoco de nomenclatura utilizada pelo juízo, o que se deferiu em favor do fundo cessionário, ora embargado, foi justamente a sucessão processual, e (iii) pela não demonstração da existência de qualquer nulidade na cessão do crédito exequendo ao fundo embargado.

Aliás, toda essa discussão está dirimida em capítulos próprios dentro do aresto embargado.

Em relação à desnecessidade de citação da proprietária fiduciante do bem que garante o crédito exequendo, o acórdão assim consignou:

“[...]

Da preliminar de nulidade por ausência de citação da garantidora hipotecante.

Consoante relatado, suscita a parte executada, ora agravante, a nulidade do processamento da execução sem que a garantidora hipotecante tivesse sido citada para integrar o polo passivo do feito executivo.

Trata-se, neste particular, de questão que, no passado, ensejava muita divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ. Uns entendiam pela necessidade de a citação do terceiro garantidor para compor o polo passivo da execução. Outros, porém, compreendiam que somente a intimação do terceiro garantidor sobre a penhora já era suficiente para que esse pudesse exercer o seu direito de defesa.

Todavia, atualmente o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel dado em garantia hipotecária é suficiente, não sendo necessário que seja citado para integrar o polo passivo da ação de execução. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. [...].
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. [...]. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no

polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)
.
Grifei.

Em suma, prevalece a regra geral do §3º do art.835 do CPC/15, segundo a qual, recaindo a penhora sobre bem de terceiro garante, basta que este seja dela intimado, não se exigindo a citação para a validação da constrição.

Na hipótese, a Certidão de ID. n. 142820699 - Pág. 126 demonstra que a falecida Srª
HELENA ROSSI BRIANTE
, garantidora hipotecante no contrato exequendo, foi devidamente intimada

acerca da penhora do bem dado em garantia hipotecária, ainda em 04.09.2022, quando ainda era viva. Vejamos:

Com isso, rejeito a primeira prefacial de nulidade.-” (ID. n.
102740169 - Pág. 6/9
)

Note-se que, ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, o aresto não se arrimou apenas em julgados antigos (do ano de 2019), mas também em precedente do STJ julgado no final do mês de
agosto
do corrente ano, ou seja, há aproximadamente três meses.

Referentemente à arguida nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, o aresto assim consignou:

“[...]

Da nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Suscita a parte recorrente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

No entanto, também aqui nenhuma razão assiste à irresignação.

Note-se, nesse viés, que conquanto a decisão tenha se valido de uma terminologia inapropriada para autorizar que o fundo cessionário assumisse o polo passivo do feito executivo, lançando mão da expressão ‘substituição processual’, quando, na verdade, o que se requereu nos autos foi a ‘sucessão processual’ do exequente originário cedente pelo cessionário, além de não haver dúvida acerca daquilo que foi deferido, trouxe a curta, porém eficaz fundamentação que passo a transcrever:

‘
Vistos etc.

1. Defiro o pedido de
substituição processual
do exequente (Id. 62604751) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 62604749 - Pág. 353/366), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC)’
(ID. n. 142820699 - Pág. 538)

Nesse particular, vale lembrar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo,
‘A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.’
(STF - Segunda Turma, HC 105349 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, Processo eletrônico DJe-032 divulg. 16-02-2011 public. 17-02-2011)

Dessa forma, não há se falar em nulidade do
decisum
recorrido por ausência de fundamentação.-” (ID. n.

102740169 - Pág. 9/10
)

Note-se, ademais, que conforme se pode depreender do
ID. n.
63654056 - Pág. 1 dos autos originários, protocolizado
28.03.2021
, antes mesmo da prolação da decisão agravada (datada de
09.03.2022
), o fundo embargado requereu a
sucessão processual
, na forma do art.778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC/15.

Senão vejamos:

Ademais, se a decisão agravada deferiu o ingresso do fundo cessionário no polo ativo da execução, nos termos do art.778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC/15, é porque o instituto por ela deferido não é a substituição, e sim a sucessão processual.

Por fim, no que tange à regularidade da cessão do crédito exequendo, o aresto assim consignou:

“[...]

Do mérito.

No que tange ao mérito recursal, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, ao contrário do que tanta fazer crer, ao julgar o REsp 1091443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 1
, segundo a qual
‘a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.’

Exatamente por essa razão, é que a decisão agravada se revela
‘em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie.
A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.
’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1º do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponível apenas em processo de conhecimento.

Exatamente por essa razão,
‘é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, `o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos ́’.
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Tratando-se, ademais, de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem desejar, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida.

Aliás, em suas razões de recorrer o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que o instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, no Brasil, vige a proteção do ordenamento pátrio ao ato jurídico perfeito, inclusive com
status
constitucional (art.5º, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Vale também destacar que, segundo a doutrina
‘verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.’
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Justamente em função disso, já há precedente desta Câmara

no sentido de que
‘não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.’
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. N.U 1002698-47.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05.05.2021, publ. no DJE 26.07.2021)

No mais, impende consignar que em razão da digitalização da parte física dos processos que tramitavam no Sistema Apolo, e sua posterior migração para o Sistema PJe, ocorre certa desordem cronológica dos atos procedimentais, em razão de aglutinação das informações dos sistemas, o que dificulta, mas não impossibilita a análise dos processos nesta situação.

Acaso fique evidenciada qualquer dificuldade de visualização em função de possíveis inversões da marcha processual ou da juntada de documentos ilegíveis, a tangenciar a ampla defesa do recorrente – o que, frise-se, não ficou suficientemente demonstrado no caso dos autos – deverá a parte interessada requerer primeiramente ao juízo singular a correção ou o ajuste das citadas impropriedades.

Nesse viés, aliás, vale destacar que,
‘em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência desta Corte Superior privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade -
pas de nullité sans grief.
’
(AgInt no AREsp 910.845/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Logo, se a juntada da documentação fora da ordem cronológica não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual autônomo e independente.

Enfim, ao contrário do que afirma o agravante, se há alguém nos autos intentando procrastinar o feito executivo, que já perdura por mais de vinte longos anos, esse alguém certamente não é o credor originário, tampouco o seu sucessor.” (ID. n.
102740169 - Pág. 10/13)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta ao
art. 132 da Lei das S/A’s; aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654, todos do Código Civil; e ao 130, §9º, da Lei n. 6.015/77.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022